Tribunal: TJBA
Processo: 8000014-41.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000014-41.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: POSTO GLORIA LTDA Advogado(s): CICERO DIAS BARBOSA, CLECIO DA ROCHA REIS, MARTA JANETE FONSECA MIRANDA APELADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA . SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTOS DE PEDIDO DE GRATUIDADE NÃO ANALISADOS. GRATUIDADE DEFERIDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de Apelação Cível interposta por POSTO GLORIA LTDA, em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE PAULO AFONSO /BA, nos autos da Ação Monitória, tombada sob nº 8000014-41.2020.8.05.0191, extinguiu o feito sem resolução do mérito, extinguiu o feito sem resolução do mérito. In casu, o juiz a quo olvidou-se de analisar os documentos acostados pelo apelante, quando em cumprimento ao despacho para pagamento das custas, tenta demonstrar por esses, que não havia condições de arcar com as custas, sendo passível do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, concedendo os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante e ordenando retorno dos autos ao 1º grau para julgamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n° 8000014-41.2020.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso (BA), apelante POSTO GLÓRIA LTDA e apelado MUNICÍPIO DE GLÓRIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, ..